Tribunal: TJMT
Processo: 1047618-67.2025.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047618-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Perda da Função Pública]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[BRUNA FIGUEIREDO OLIVEIRA SILVA - CPF: 061.434.801-33 (ADVOGADO), LUCIANO SANTOS COSTA - CPF: 025.730.141-00 (PACIENTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), AO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PECULATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA.
PROIBIÇÃO DE CONTATO COM TESTEMUNHAS E DE ACESSO À CÂMARA MUNICIPAL. LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA COM CONDIÇÕES
.
DESCUMPRIMENTO DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO TRIBUNAL.
ENCONTRO SOCIAL COM TESTEMUNHAS EM AMBIENTE PRIVADO, FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE E DURANTE RECESSO PARLAMENTAR. RESTABELECIMENTO DAS CAUTELARES PELO JUÍZO DE ORIGEM. LEGALIDADE. ART. 282, §4º, DO CPP. MEDIDAS NECESSÁRIAS, ADEQUADAS E PROPORCIONAIS PARA PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrados em favor de vereador e Presidente da Câmara Municipal denunciado pela suposta prática dos crimes de peculato (22 vezes), falsidade ideológica (17 vezes) e omissão de dados técnicos, contra decisão que decretou medidas cautelares diversas da prisão consistentes na suspensão do exercício das funções públicas, proibição de contato com vereadores e proibição de acesso às dependências da Câmara Municipal. Em primeiro
writ,
foi deferida liminar para suspender parcialmente as cautelares, autorizando o exercício do mandato com restrições quanto ao contato com vereadores e ao acesso ao parlamento, limitados a assuntos legislativos e ao horário de expediente. Posteriormente, o juízo de origem restabeleceu integralmente as medidas cautelares ao reconhecer o descumprimento das condições impostas, em razão de encontro social do paciente com vereadores que figuram como testemunhas na ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o encontro social realizado pelo paciente com vereadores testemunhas, em residência particular, no período noturno e durante o recesso parlamentar, configura descumprimento das condições impostas em decisão liminar de
habeas corpus
;

(
ii
) estabelecer se o restabelecimento integral das medidas cautelares, inclusive o afastamento do mandato de vereador, revela-se legal, necessário e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão liminar que flexibilizou as medidas cautelares condicionou expressamente o contato com vereadores e o acesso à Câmara Municipal à finalidade institucional, restritos a assuntos legislativos e ao horário de expediente.

O próprio paciente admitiu ter participado de jantar em residência particular, no período noturno e durante o recesso parlamentar, com vereadores arrolados como testemunhas, circunstância que evidencia descumprimento objetivo das restrições impostas judicialmente.

A alegação de que o encontro tratava de tema de interesse público não afasta a violação das condições fixadas, pois eventual urgência deveria ser tratada por meios institucionais formais, e não por reunião social em ambiente privado.

A imunidade material parlamentar protege palavras, opiniões e votos no exercício do mandato, mas não autoriza o descumprimento de ordens judiciais regularmente impostas em processo penal.

O descumprimento das condições impostas constitui fato superveniente apto a justificar o restabelecimento das medidas cautelares, nos termos do art. 282, §4º, do Código de Processo Penal.

Estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados, consubstanciados em múltiplos episódios de peculato e falsidade ideológica relacionados à utilização de diárias e documentos administrativos da Câmara Municipal.

O risco à instrução criminal revela-se concreto, pois todas as testemunhas arroladas são vereadoras do mesmo município, circunstância que facilita a aproximação e eventual influência por parte do paciente.

O afastamento do exercício da função pública, a proibição de contato com testemunhas e a vedação de acesso à Câmara Municipal apresentam nexo funcional direto com os fatos investigados e constituem medidas adequadas e proporcionais para preservar a regularidade da instrução processual.

O afastamento temporário do mandato eletivo, sem perda remuneratória, configura medida cautelar menos gravosa que a prisão preventiva e compatível com a necessidade de proteção da instrução criminal e da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O descumprimento das condições impostas em decisão liminar de habeas corpus constitui fato superveniente apto a justificar o restabelecimento de medidas cautelares anteriormente suspensas.

A imunidade material parlamentar não autoriza o descumprimento de medidas cautelares impostas judicialmente em processo penal por crimes contra a Administração Pública.

É legítima a suspensão do exercício de mandato parlamentar municipal quando demonstrado risco concreto de interferência na instrução criminal, especialmente quando as testemunhas do processo são membros do mesmo órgão legislativo.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 299 e 312. CPP,
arts
. 282, I, II e §4º, e 319, II, III e VI. CF/1988, art. 53. Lei nº 7.347/85, art. 10. Lei nº 8.429/92, art. 20, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC nº 764.022/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.03.2023,
DJe
31.03.2023.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HERIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrados pelo advogado Rodrigo Terra
Cyrineu
, em favor de
LUCIANO SANTOS COSTA
, Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Cascalheira/MT, contra atos do Juízo da Vara Única da referida comarca, nos autos da Ação Penal nº 1001843-83.2025.8.11.0079.

O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de peculato (art. 312 do CP, por 22 vezes), falsidade ideológica (art. 299, parágrafo único, do CP, por 17 vezes) e omissão de dados técnicos (art. 10 da Lei nº 7.347/85), em concurso de crimes.

O
primeiro
Habeas Corpus
(nº 1047618-67.2025.8.11.0000)
foi impetrado em 18.12.2025, contra a decisão que, ao receber a denúncia, decretou as seguintes medidas cautelares (Id. 338791859): a) suspensão do exercício da função pública de Vereador e de Presidente da Câmara Municipal; b) proibição de manter contato com os demais vereadores; e c) proibição de acesso às dependências da Câmara Municipal.

A impetração sustentou, em síntese, que a decisão foi
extra petita
, pois o Ministério Público teria requerido apenas o afastamento da função de Presidente, e que as medidas careciam de fundamentação idônea. Em 19.12.2025, o eminente
Desembargador Hélio
Nishiyama

deferiu parcialmente a liminar para suspender as medidas
, autorizando o retorno do paciente à vereança, sob as seguintes e expressas condições:
“o contato com os demais vereadores e o ingresso à sede do parlamento municipal visam assegurar o mínimo necessário para o exercício do mandato e, por isso,
limitar-se-ão a assuntos legislativos e ao horário de expediente da Câmara Municipal
”
(Id. 338987358).

O
segundo
Habeas Corpus
(nº 1004110-37.2026.8.11.0000)
, distribuído por prevenção, foi impetrado em 02.02.2026, desta vez contra a decisão proferida em 28.01.2026, que
restabeleceu integralmente
todas as medidas cautelares acima listadas (Id. 343634384).

A decisão fundamentou-se no descumprimento, pelo paciente, das condições fixadas na liminar do primeiro
writ
, ao ter participado de um jantar em residência particular, durante o período noturno e em pleno recesso parlamentar, com outros vereadores que figuram como testemunhas na ação penal.

Nesta segunda impetração, a defesa alega que a decisão de restabelecimento é desproporcional, fundada em interpretação meramente objetiva do fato, sem analisar o contexto em que a reunião ocorreu, a qual, segundo afirma, versava sobre tema de interesse público (transporte escolar) e não representou risco à instrução processual.

Instada a se manifestar no primeiro
writ
(HC nº 1047618-67.2025.8.11.0000), a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Amarildo Cesar
Fachone
, opinou pela concessão parcial da ordem, por entender que a medida de afastamento do cargo não se revelava imprescindível, ante a ausência de risco concreto e atual à instrução (Id. 342861388).

No segundo
Habeas Corpus

(Nª 1004110-37.2026.8.11.0000)
, manifestou pel
o
julgamento em conjunto
dos
writs
, opinando
pela denegação da ordem de ambos (id.
345441876
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os presentes
Habeas Corpus
são conexos, pois se referem ao mesmo paciente e discutem a legalidade das medidas cautelares impostas no mesmo processo de origem. Portanto, passo a analisá-los em conjunto, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

A controvérsia central reside em definir se o paciente descumpriu as condições impostas na liminar deferida no HC nº 1047618-67.2025.8.11.0000 e, em caso positivo, se a decisão que restabeleceu integralmente as medidas cautelares, incluindo o afastamento do mandato de vereador, é legal e proporcional.

Exsurge do
primeiro
Habeas Corpus

nº 1047618-67.2025.8.11.0000,
que o Desembargador
HÉLIO NISHIYAMA
,
concedeu parcialmente a ordem para suspender as medidas cautelares.
Vejamos excerto da decisão:

“
(...)
A
concessão de tutela de urgência no
habeas corpus
demanda demonstração evidente de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, pois, do contrário, recomenda-se o aguardo de informações pela autoridade judiciária de origem e de pronunciamento colegiado acerca do mérito da impetração.

Na espécie, o pleito emergencial comporta
parcial
acolhimento.

O argumento deduzido na impetração de que as medidas cautelares não requeridas pelo Ministério Público não poderiam ser impostas pelo juízo de origem não me convence, sobretudo em nível de cognição sumária.

Há, de fato, controvérsia jurisprudencial acerca da vinculação do magistrado ao pedido ministerial, todavia, a meu ver, o poder geral de cautela confere ao julgador a possibilidade de impor ao investigado qualquer medida cautelar, inclusive mais gravosa, de acordo com o seu livre convencimento motivado, por óbvio, observados os requisitos legais.

Somente para exemplificar:
“[..] é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação
ex

officio
, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal"
(
AgRg
no HC n. 764.022/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023).

No entanto, embora a decisão vergastada não denote flagrante ilegalidade, as medidas cautelares de suspensão do mandato eletivo, proibição de frequentar a sede do parlamento e contactar outros vereadores não se encontram suficientemente fundamentadas, tampouco sem mostram necessárias para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

Penso – em particular – que a suspensão direta ou indireta do mandado eletivo é medida extrema, verdadeira
ultima

ratio
no campo das medidas diversas da prisão, na medida em que conflita, em certa medida, com a soberania popular.

Isso significa que a intervenção judicial no exercício do mandato de vereador, embora juridicamente possível, impõe ao magistrado rigoroso dever de fundamentação, em especial quanto à demonstração de risco à persecução criminal derivado da função parlamentar típica.

No caso em análise, a decisão aponta fundamentos concretos apenas para o afastamento da função de Presidente da Casa Legislativa, nos termos seguintes:

“No que tange ao
periculum
libertatis
, caracterizado no presente caso pelo risco à ordem pública e à instrução criminal, deve-se destacar que o acusado ocupa a
posição de presidente da câmara de vereadores
, circunstância que lhe confere significativa influência política e institucional, a qual pode ser instrumentalizada para
subverter a instrução processual
e
influenciar testemunhas
arroladas nos autos - notadamente considerando que todas são vereadores do mesmo município. Ademais, há
fundado receio de reiteração criminosa
, uma vez que a conduta delitiva demonstrou
continuidade temporal
, perpetrando-se por meses consecutivos, evidenciando o modus operandi reiterado do agente e a probabilidade concreta de prática de novos ilícitos da mesma natureza.”

Realmente, a necessidade de afastamento da função diretiva coaduna com a versão acusatória, porquanto, a despeito do aparente excesso acusatório, os delitos imputados ao paciente versam sobre o desvio de dinheiro público mediante simulação de viagens, entre janeiro e junho de 2025, bem como a sonegação ao Ministério Público, após requisição datada de outubro do mesmo ano, de diversas notas fiscais de diárias pagas pela Câmara Municipal.

Em outros termos, a pretensão acusatória deduzida na origem revela que os delitos atribuídos ao paciente estão intrinsecamente relacionados à função de Presidente da Câmara de Vereadores, a quem compete ordenar o pagamento de diárias e prestar informações requisitadas pelo Ministério Público.

Não por acaso, o Código de Processo Penal, ao disciplinar as medidas cautelares menos gravosas, preceitua a observância aos requisitos necessidade e adequação [art. 282, I e II, CPP], razão pela qual o magistrado imporá medida proporcional ao caso concreto, observando, em especial, a relação de causalidade entre o fim almejado com a cautelar e a medida específica a ser imposta.

Nessa linha de compreensão, como dito, a suspensão direta do mandato eletivo, bem como as medidas correlatas [proibição de contactar outros vereadores e adentrar na casa legislativa] não estão devidamente fundamentadas, tampouco são proporcionais ao caso em análise.

Por outro lado, não se ignora a fase embrionária da presente impetração, bem como a primazia da decisão colegiada, motivos pelos quais a revogação das medidas cautelares, na forma pretendida pelo impetrante, poderia ser compreendida como antecipação de mérito.

Diante do exposto,
DEFIRO
parcialmente a liminar vindicada, somente para
suspender
as medidas cautelares de
(i)
suspensão da função de vereador do paciente, de
(
ii
)
proibição de contactar outros vereadores e de
(
iii
)
acesso às dependências da Câmara Municipal de Ribeirão Cascalheira,
até o julgamento do mérito desta impetração
.

Destaco que o contato com os demais vereadores e o ingresso à sede do parlamento municipal visam assegurar o mínimo necessário para o exercício do mandato e, por isso,
limitar-se-ão a assuntos legislativos e ao horário de expediente da Câmara Municipal
.

Eventual descumprimento das condições ora impostas, autoriza, desde logo, o juízo de origem a restabelecer integralmente as medidas cautelares. (...) (id. 338987358)

Ulteriormente,
na ação penal nº1001843-83.2025.8.11.0079,

a

Juíza
de Direito,
Dra.

LAÍS BAPTISTA TRINDADE,

restabeleceu integralmente as medidas
cautelares, fundamentando a sua decisão nos descumprimentos das condições impostas na
Liminar do
Habeas Corpus

nº 1047618-67.2025.8.11.0000
. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
Preliminarmente, quanto à insurgência defensiva de nulidade das capturas de tela ("prints") por ausência de procedimentos metodológicos, tal análise perde relevo jurídico no caso vertente. O próprio réu, em sua peça de manifestação, admitiu a ocorrência do encontro noticiado, com os vereadores e testemunhas arroladas na denúncia, fora do horário do expediente da Câmara Municipal e em ambiente privado, limitando-se a justificar o conteúdo da conversa.

Opera-se, assim, a admissão do fato como incontroverso, tornando a prova documental meramente subsidiária diante da confirmação da conduta pela própria defesa, o que afasta a necessidade de rigorismo formal sobre a integridade da mídia digital para a constatação do descumprimento das condições impostas.

No mérito, a controvérsia reside no descumprimento pelo réu de condições estabelecidas pelo E. TJMT para suspensão das medidas cautelares impostas, bem como quais as consequências jurídicas incidentes.

Em análise detida dos autos, vê-se que, ao apreciar o habeas corpus impetrado pela defesa, o Egrégio Tribunal de Justiça não afastou integralmente as medidas cautelares impostas ao réu, mas sim suspendeu parcialmente o seu cumprimento, com a fixação de condições para tanto.

Nesse sentido, a decisão do E. TJMT foi expressa: “Destaco que o contato com os demais vereadores e o ingresso à sede do parlamento municipal visam assegurar o mínimo necessário para o exercício do mandato e, por isso, limitar-se-ão a assuntos legislativos e ao horário de expediente da Câmara Municipal”.

Tratou-se de delimitação para compatibilizar o exercício do mandato eletivo com a preservação da instrução criminal, reduzindo os riscos de interferência indevida na produção da prova oral, especialmente diante da condição funcional do acusado e do vínculo hierárquico e político existente entre o réu e as testemunhas.

Nos termos dos documentos de id. 220036258 e id. 220036257, é incontroverso que o Recesso Parlamentar em Ribeirão Cascalheira teve início em 22/12/2025, com término em 01/02/2026, bem como expediente ao Público das 07h00min às 11h00min, a partir do dia 05/01/2026, não compreendendo o período noturno.

Compulsando os autos, verifico que o réu extrapolou os limites objetivos estabelecidos em sede de habeas corpus, ao promover reunião social (jantar) em residência particular, no período noturno, durante o recesso parlamentar (vigente de 22/12/2025 a 01/02/2026), com vereadores que figuram como testemunhas, circunstância que, por si só, afasta alegação de contato funcional ou institucional.

Certo é que a realização de um jantar em residência particular, no período noturno e durante o recesso, desvirtua a finalidade da ressalva concedida liminarmente em sede de habeas corpus, que se restringia ao ambiente e contexto estritamente institucional.

Não merece prosperar a tese defensiva de urgência de tema público das linhas escolares como tema do evento, já que não justifica o descumprimento do acusado das condições impostas pelo Tribunal.

Ainda que pretendesse versar sobre tema de relevância e urgência pública, deveria tê-lo feito pelos meios oficiais e nos horários autorizados, não em confraternização social com testemunhas dos crimes que lhe estão sendo imputados.

Ademais, não assiste razão ao réu quanto à justificação do caso a partir do consagrado direito à imunidade material parlamentar.

A imunidade material protege palavras, opiniões e votos no exercício do mandato, mas não autoriza o descumprimento de ordens judiciais ou a violação de medidas cautelares impostas no bojo de processo criminal por crimes contra a administração pública.

Trata-se, portanto, de descumprimento objetivo de condição imposta pelo Tribunal e, por conseguinte, de medida cautelar legalmente imposta por este juízo.

Cumpre destacar que o descumprimento de medida cautelar não exige demonstração de dolo específico ou efetivo prejuízo à instrução, bastando a constatação de que o comportamento adotado violou os limites objetivos impostos pela decisão judicial, entendimento que decorre da própria lógica do sistema cautelar penal, voltado à prevenção de riscos e não à repressão posterior de danos já consumados.

Nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares devem observar os critérios da necessidade, adequação e proporcionalidade, podendo ser revistas, substituídas ou restabelecidas sempre que sobrevierem fatos novos ou verificado o descumprimento das obrigações impostas, conforme expressamente autoriza o §4º do referido dispositivo legal.

Nesse contexto, a permanência da suspensão das cautelares, mesmo diante de descumprimento comprovado, esvaziaria a autoridade da decisão judicial e comprometeria a efetividade da tutela cautelar, tornando
inócua
a restrição ainda vigente e fragilizando a proteção da instrução criminal.

Assim, a atuação deste Juízo no restabelecimento integral das medidas cautelares não apenas se encontra amparada pelo art. 282, §4º, do Código de Processo Penal, como também decorre de autorização expressa do próprio Tribunal, inexistindo qualquer afronta à decisão proferida no habeas corpus, mas, ao contrário, garante seu fiel cumprimento diante de fato superveniente.

Em concreto, a necessidade do restabelecimento integral das medidas decorre diretamente da proteção da instrução criminal e da ordem pública. A presente ação penal apura acusações de que o réu utilizava sua posição de Presidente da Câmara para praticar dezenas de desvios de verbas e falsificações.

Com efeito, a suspensão do exercício da função pública — fundamentada no art. 319, inciso VI, do CPP — é medida imprescindível, pois há nexo direto entre o cargo ocupado pelo acusado e o modus operandi dos supostos delitos de peculato e falsidade ideológica ora analisados. A permanência do réu no cargo representaria risco concreto de reiteração delitiva e de utilização da estrutura administrativa para ocultar provas, coagir testemunhas e, de outros modos, prejudicar a instrução criminal.

Desta feita, a proibição de manter contato com os demais vereadores (art. 319, inciso III, do CPP) fundamenta-se no fato de que todas as testemunhas arroladas na denúncia são parlamentares do mesmo município. O contato próximo e informal em ambientes sociais possibilita a coação, intimidação ou a harmonização indevida de depoimentos, comprometendo a busca pela verdade real. O episódio do jantar em comento evidencia que o réu utilizou sua influência política para manter proximidade com aqueles que deverão depor sobre suas condutas, justificando o isolamento cautelar.

Igualmente necessária é a proibição de acesso às dependências da Câmara Municipal (art. 319, inciso II, do CPP). Esta medida visa resguardar o ambiente institucional e os documentos ali custodiados, evitando que o réu, valendo-se de sua ascendência política, interfira na rotina administrativa ou manipule provas essenciais à instrução processual. A medida é proporcional e adequada para garantir que o processo transcorra sem embaraços causados pela presença física do acusado na sede do Poder Legislativo.

A postura do réu, ao publicizar o encontro em redes sociais, denota desprezo pela autoridade judiciária e reforça a necessidade de medidas mais rigorosas para assegurar a efetividade da jurisdição criminal. Assim, à luz do art. 282, §4º, do Código de Processo Penal, e diante do descumprimento injustificado da medida cautelar mantida pelo Tribunal, revela-se necessário e proporcional o restabelecimento das cautelares anteriormente suspensas, nos exatos termos fixados na decisão originária deste Juízo, sem que isso represente afronta à decisão do habeas corpus, mas, ao contrário, seu fiel cumprimento e efetivação.

ANTE O EXPOSTO,
RECONHEÇO
o descumprimento das condições fixadas na liminar do Habeas Corpus n.º 1047618-67.2025.8.11.0000 e, com fundamento nos
arts
. 282, §4º, e 319, incisos II, III e VI, do Código de Processo Penal,
DETERMINO O IMEDIATO RESTABELECIMENTO INTEGRAL DAS MEDIDAS CAUTELARES
fixadas na decisão de ID 218463856, quais sejam:

a)
SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA
de
LUCIANO SANTOS COSTA
, tanto no cargo de Vereador quanto na função de Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Cascalheira/MT;

b)
PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO
, por qualquer meio (pessoal, telefônico, eletrônico, por intermédio de terceiros ou redes sociais), com os demais vereadores do Município de Ribeirão Cascalheira/MT, especialmente aqueles arrolados como testemunhas nos presentes autos;

c)
PROIBIÇÃO DE ACESSO OU FREQUÊNCIA
às dependências da Câmara Municipal de Ribeirão Cascalheira/MT, abrangendo gabinetes, plenário, salas de reunião e quaisquer outras instalações do Poder Legislativo municipal.
(...) (sic) (id 343634384.)”

Pois bem. A análise conjunta e cronológica das decisões proferidas é fundamental para a justa resolução da controvérsia.

Ao apreciar o pedido liminar no primeiro
writ
, o eminente Desembargador
Hélio
Nishiyama
atuou com a devida cautela, buscando estabelecer equilíbrio entre a proteção da soberania popular — que outorgou ao paciente mandato eletivo — e a necessidade de resguardar a integridade da persecução penal, diante da gravidade das imputações.

Naquela oportunidade, concedeu-se flexibilização cautelar condicionada, permitindo-se o exercício mínimo da vereança, mediante imposição de limites claros e objetivos: o contato com os demais vereadores e o ingresso na sede do Parlamento Municipal deveriam restringir-se, estritamente, a assuntos legislativos e ao horário de expediente da Câmara Municipal.

Tais condicionantes não constituíram mero formalismo. Foram fixadas com o propósito específico de mitigar o risco de influência sobre as testemunhas — todas vereadoras — e de impedir acesso indevido a documentos e à estrutura administrativa da Casa Legislativa, supostamente utilizada como palco para os delitos imputados. A decisão foi expressa, inclusive, ao autorizar o Juízo de origem a restabelecer integralmente as medidas cautelares em caso de descumprimento.

Sobreveio, contudo, fato novo relevante.

Conforme expressamente admitido pelo próprio paciente nos autos originários, realizou encontro social (jantar), em ambiente privado, no período noturno e durante o recesso parlamentar (22/12/2025 a 01/02/2026), precisamente com as testemunhas das quais deveria manter distanciamento.

A alegação defensiva de que a reunião teria por objeto tema de “interesse público” — transporte escolar — não se sustenta. A ordem judicial condicionou o contato quanto ao assunto, ao local e ao horário. O paciente violou, simultaneamente, todas essas balizas.

Se houvesse urgência na matéria, caberia ao agente político valer-se dos meios institucionais adequados — convocação de sessão extraordinária, reunião formal de comissão ou petição ao Juízo —, e não promover encontro social em ambiente privado. A natureza do evento evidencia tratar-se de reunião de cunho pessoal, incompatível com os limites impostos judicialmente.

Assim, t
ambém não prospera a invocação da imunidade parlamentar material (art. 53, caput, da Constituição Federal), a qual protege palavras,
opiniões e votos, mas não constitui salvo-conduto para o descumprimento de ordens judiciais regularmente impostas em processo criminal que apura crimes contra a Administração Pública.

A conduta do paciente configura fato processual superveniente apto a alterar substancialmente o cenário fático-jurídico. O
periculum
libertatis
, antes identificado como risco potencial, concretizou-se de forma inequívoca com a aproximação indevida das testemunhas.

A decisão proferida pela magistrada de origem revela-se, pois, adequada e juridicamente fundamentada. Nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, verificado o descumprimento de medida cautelar, poderá o juiz substituí-la, cumulá-la ou decretar medida mais gravosa. Não houve arbítrio, mas consequência jurídica direta da conduta do próprio paciente.

Quanto à alegação defensiva de ausência de contemporaneidade dos fatos — sustentando que as condutas delitivas teriam cessado em julho de 2025, sem notícia de reiteração após o oferecimento da denúncia —, observo que tal circunstância não afasta, por si só, a necessidade das medidas cautelares.

De início, cumpre destacar que o risco à instrução criminal não se confunde com o risco de reiteração delitiva, porquanto aquele se evidencia a partir da posição institucional ocupada pelo paciente e da natureza das testemunhas — todas parlamentares municipais.

Outrossim, o descumprimento superveniente das condições impostas na liminar — consubstanciado no encontro social mantido com testemunhas em ambiente privado, fora do horário de expediente e durante o recesso parlamentar — demonstrou, de forma concreta e atual, a insuficiência de medidas menos gravosas, bem como a persistência do risco de interferência na produção probatória.

Ademais, a ausência de notícia acerca de novos fatos delitivos pode decorrer, justamente, da eficácia das próprias medidas cautelares anteriormente impostas, que afastaram o paciente da estrutura administrativa supostamente utilizada para a prática dos ilícitos.

Dessa forma, a não contemporaneidade dos fatos imputados na denúncia não se revela, no caso concreto, óbice ao restabelecimento das cautelares, diante do quadro fático superveniente.

No que concerne ao
fumus
commissi
delicti
,
verifica-se que a denúncia descreve, com adequado suporte documental, 22 episódios de peculato e 17 de falsidade ideológica, consubstanciados na incompatibilidade no recebimento de diárias, na falsificação de relatórios e em recebimentos indevidos. Tais elementos evidenciam, em juízo de cognição sumária, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Quanto ao
periculum
libertatis
, igualmente se mostram presentes fundamentos concretos a justificar a manutenção das cautelares.

No tocante ao risco à instrução criminal, observa-se que as oito testemunhas arroladas são vereadoras, circunstância que potencializa a possibilidade de contato e eventual influência por parte do paciente, caso permaneça no exercício do cargo. Tal risco, registre-se, deixou de ser meramente hipotético, tendo se concretizado com a realização do encontro social anteriormente mencionado.

Há, ainda, risco de reiteração delitiva, considerando que as condutas descritas na denúncia teriam sido praticadas de forma sistemática ao longo de aproximadamente sete meses, o que revela possível modus operandi estruturado e habitualidade na prática delitiva.

Por fim, evidencia-se risco à ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados e do expressivo volume de recursos públicos supostamente desviados, circunstâncias que abalam a confiança da coletividade nas instituições e geram inequívoca intranquilidade social.

No tocante à necessidade e adequação, restou demonstrada a insuficiência de medidas menos gravosas. A suspensão do exercício da função pública (art. 319, VI, do CPP), a proibição de contato com testemunhas (art. 319, III, do CPP) e a vedação de acesso à Câmara Municipal (art. 319, II, do CPP) guardam nexo funcional direto com os fatos apurados.

Especificamente quanto ao afastamento do mandato de vereador (função legislativa), e não apenas da Presidência da Câmara (função administrativa), observo que o descumprimento das condições impostas na liminar demonstrou que o paciente
utilizou-se
de sua condição de parlamentar para manter contato indevido com as testemunhas, todas também vereadoras.

O encontro social, embora justificado pela defesa como discussão sobre tema legislativo (transporte escolar), ocorreu em ambiente privado, fora do horário de expediente e durante recesso parlamentar, evidenciando que a mera manutenção do mandato de vereador, sem o afastamento completo, mostrou-se insuficiente para impedir a aproximação indevida com as testemunhas.

Assim, o nexo funcional entre a função legislativa e o risco à instrução criminal restou demonstrado pelo próprio comportamento do paciente, que se valeu de sua condição de vereador para justificar e promover o encontro com os demais parlamentares, todos arrolados como testemunhas.

Quanto à proporcionalidade em sentido estrito, o afastamento é temporário e não acarreta perda remuneratória, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei nº 8.429/92, mostrando-se medida menos gravosa do que eventual prisão preventiva e adequada à preservação da regularidade da instrução processual.

Por fim, não há contradição com a liminar anteriormente deferida.
O descumprimento superveniente configura fato novo relevante, apto a suprir eventual lacuna argumentativa e a justificar plenamente o restabelecimento das cautelares.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
julgo os
Habeas Corpus
n. 1047618-67.2025.8.11.0000 e n. 1004110-37.2026.8.11.0000 em conjunto
para
DENEGAR A ORDEM
em ambos, cassando-se a liminar anteriormente deferida no primeiro
writ

(nº.
1047618-67.2025.8.11.0000) e
mantendo-se, na íntegra, a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT que restabeleceu medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do paciente
LUCIANO SANTOS COSTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026